Tribunal: STF
Processo: RE 644072
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Terras indígenas. Demarcação. Imóvel localizado dentro dos limites da reserva indígena. Indenização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.